Tribunal: STF
Processo: RE 1334295
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO e CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PAGAMENTO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO e INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO TARDIA NO PASEP. 1) Apreciando os autos, a apelante busca a reforma da sentença a quo que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município no fornecimento do equipamento de EPI's, como filtro solar, guarda-chuva, duas fardas padronizadas e um boné. Contudo, alega que o município apelado sempre pagou a menor o adicional por tempo de serviço, alegando que seria nula a contratação da requerente, em face da não realização de concurso público, que só teria direito a partir de 2005. Informa que o adicional por tempo de serviço seria devido a cada cinco anos de serviço público; que presta serviços na função de Agente Comunitário de saúde desde 13/10/1999 e que só começou a receber o referido adicional em 2010; fala ter direito à indenização por conta da inscrição tardia no PASEP. 2) Pois bem. Por força da Emenda Constitucional nº 51/2006, que incluiu o parágrafo 4º, ao art. 198 da Constituição Federal, os gestores municipais poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio e processo seletivo público, o qual, segundo a jurisprudência do STJ, não se confunde propriamente com a exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da CF, mas é uma "nova forma de provimento no serviço público", consistente em um "processo seletivo simplificado" para a admissão destes agentes (STJ - RMS: 26408 SE 2008/0040606-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.06.2008 p. 1). 2.A EC nº 51/2006, no parágrafo único de seu art. 2º, trouxe regra de transição segundo a qual aqueles que já exerciam a função de agente comunitário de saúde e de combate à endemias, antes de sua publicação, não precisariam se submeter ao processo seletivo público do art. 198, § 4º, da CF, caso sua contratação já houvesse obedecido a "anterior processo de Seleção Pública", promovido, direta ou indiretamente, por qualquer ente da federação, como ocorreu no caso da Apelada. 3. Desta feita, verificado que o vínculo funcional da apelante é regido pelo respectivo estatuto dos servidores municipais. Feita essas considerações passo à análise do direito ou não à percepção do pagamento do adicional por tempo de serviço e indenização por abono do PASEP. 4. No caso em análise, a autora não faz jus a verbas de adicional de tempo de serviço, em relação ao período de 1999 a 2005, já que nesse período o seu vínculo era temporário e não efetivo, como exige o Estatuto dos Servidores. Mantendo assim a sentença a quo, no que diz respeito à negativa ao direito de percepção ao adicional por tempo de serviço. 5. No tocante à análise do direito à percepção do abono ao PASEP, entendo que o mesmo é devido, senão vejamos. 6. Cabe ao ente público, a inscrição no PASEP, de acordo com a Lei nº 7998/90, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências, Art. 9o É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um)salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. 7. Sendo assim, os requisitos para o recebimento de abano do PASEP, seria a remuneração mensal de até 2 (dois) salários mínimos, atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias e prazo de 5(cinco) anos de cadastramento. 8. A parte apelante cumpriu tais exigências, sendo certo que o cadastramento no PASEP deveria ter ocorrido e que passado 5(cinco) anos ela faria jus ao recebimento do respectivo abono, o que não ocorreu no caso em comento. 9. Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento à apelação, para reformar a sentença para condenar o apelado ao pagamento da indenização substitutiva do PASEP, em relação ao período em que possuía vínculo funcional temporário. Mantenho a sentença no tocante à improcedência da condenação das verbas pretéritas de adicional de tempo de serviço, em referência ao mesmo período e nos demais termos. É o Voto. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para reconhecer a prescrição da indenização PIS/PASEP referente, tão somente, ao ano 2000
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, § 2º e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente